Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721749-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONRADO KLEIN DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões proferidas pela Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n.° 0714915-14.2018.8.07.0001) ajuizada em desfavor de CONRADO KLEIN DE FREITAS, indeferiu o pedido para consulta ao sistema INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 27088221), o agravante alega que a decisão recorrida não merece prosperar, uma vez que é contrária aos princípios da economia, celeridade processual e cooperação. Argumenta ser permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Assegura que a consulta aos sistemas informatizados, como o INFOJUD, tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, é meio lícito e possível e à disposição do credor. Aduz que o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que foram esgotados todos os meios ao alcance do autor no sentido de localizar bens em nome do agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que suspendam os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para deferir a consulta ao sistema INFOJUD. Preparo comprovado (ID 27088222). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Do exame dos autos, é possível verificar que, anteriormente à decisão agravada, que indeferiu o pedido de consulta por meio do sistema INFOJUD, foram promovidas pesquisas na tentativa de localização de bens dos devedores, sendo pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Assim, ab initio, constata-se que o juízo de origem, a despeito de qualquer exigência ou implementação de condição, por parte do exequente, auxiliou a parte na busca por bens passíveis de constrição, por meio dos supracitados convênios, dando evidência e primazia ao princípio da cooperação (ou colaboração), expressamente previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A esse respeito, e no tocante à observância desse primado pelos magistrados, merece destaque a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil – volume único. 11a ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, pág. 206), verbis: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Desse modo, a partir dessa linha de entendimento, e considerando que o juízo originário já acenou à possibilidade de participação ativa, naquilo que se lhe revela viável na busca da efetivação jurisdicional, há que se considerar razoável a promoção da consulta ao convênio requerido pelo credor, de modo a afastar qualquer dúvida acerca da existência, ou não, de patrimônio do devedor passível de penhora e satisfação do crédito perseguido. Ademais, o mesmo posicionamento adotado para analisar a viabilidade da realização da pesquisa SISBAJUD deve ser, em princípio, adotado também para a pesquisa no sistema INFOJUD. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) Não se olvida, ainda, que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. Destarte, nesta apreciação preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, resta adequadamente preenchido o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o não atendimento do comando contido na decisão agravada sujeitará o agravante à extinção do feito executivo, sendo evidente o prejuízo. Assim, uma vez presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se revela mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator